Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO POR NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. ASTREINTES. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que condenou o réu BANCO SANTANDER S.A. a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.902,62 (quinze mil, novecentos e dois reais, sessenta e dois centavos), dano material referente à quantia desembolsada por esta para quitação de financiamento por meio de boleto falso. O recurso da parte autora defende a solidariedade entre todos os fornecedores e requer a aplicação da multa por descumprimento da tutela de urgência concedida. A parte ré, em seu recurso, suscita a preliminar de incompetência do juízo porque é necessário denunciar à lide o beneficiário da transação financeira, ao passo que a intervenção de terceiros é vedada no procedimento sumaríssimo. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito; que o fato decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e que os juros moratórios devem incidir somente a partir da sentença.
II. A vedação de intervenção de terceiros nos Juizados Especiais não conduz à incompetência do juízo. A parte recorrente sugere a necessidade de denunciação da lide do beneficiário do pagamento, porém o direito de regresso que poderia justificar tal modalidade de intervenção de terceiros não resta prejudicado pela vedação contida no art. 10 da Lei 9.099/95, sendo passível de ser exercido em outro processo. Com efeito, como ensina Didier Jr., citando Barbosa Moreira: “a denunciação da lide consiste ‘em verdadeira propositura de uma ação de regresso antecipada, para a eventualidade da sucumbência do denunciante” (...). “Não proposta, não admitida ou não permitida a denunciação da lide, o direito de regresso poderá ser exercido autonomamente”. (Curso de direito processual civil, vol. I, 2018, p. 573 e 575). Trata-se de uma medida de economia processual que, não sendo admissível no presente rito, não prejudica eventual direito de regresso do denunciante. Rejeita-se, portanto, a preliminar de incompetência do juízo.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Estabelecem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor que em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ademais, a lei de defesa do consumidor estabelece também como regra a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único).
V. No caso dos autos a parte recorrida buscou o sítio eletrônico da instituição financeira para realizar a quitação antecipada do seu contrato e foi direcionada para uma conversação com estelionatário, fazendo-o crer que tratava com a instituição financeira. Do consumidor não se exige uma diligência extraordinária, de forma que, diante das circunstâncias do caso, não está configurada a culpa exclusiva do consumidor. Também não se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a ação criminosa de terceiros se insere no risco da atividade desenvolvida pela parte ré/recorrida, consoante entendimento sedimentado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Como se trata de relação de consumo, todos os fornecedores que participaram da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pelo dano decorrente de sua atividade que, no caso, diz respeito aos serviços envolvidos no pagamento do financiamento do veículo. Nessa esteira, a montadora de automóveis não integra a cadeia de consumo em questão, uma vez que não se trata de dano causado pelo veículo. Ressalta-se que a parte autora/recorrente não atribui à montadora nenhuma conduta relacionada à fraude de que foi vítima ou ao dano material cuja reparação pleiteia. A cobrança indevida somente foi alegada em embargos de declaração e não foi feita pela HYUNDAI MOTORS BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., mas pela HYUNDAI FINANCIAMENTOS, inexistindo, portanto, responsabilidade da montadora de veículos quanto ao dano material decorrente do pagamento antecipado das parcelas de financiamento por meio de boleto fraudulento (golpe do boleto).
VII. De outro lado, assiste legitimidade passiva à recorrida AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., porquanto integra a relação de consumo relativa ao financiamento e pagamento do veículo.
VIII. No que toca à alegada inexistência de ato ilícito, tem-se que a responsabilidade civil do fornecedor não se assenta na noção tradicional de ilícito, mas no vício ou defeito do produto ou serviço colocado no mercado de consumo. Assim, a atividade de intermediar a transferência do recurso, de fato, é lícita. Porém, a falha de segurança do serviço da instituição bancária e da financeira resultou em um dano ao consumidor, o qual se insere no risco da atividade daquelas instituições, que respondem pelo dano causado, consoante entendimento sedimentado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: (Acórdão 1315348, 07042756920208070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1303036, 07000306720208070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266127, 07159813520198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Por conseguinte, o BANCO SANTANDER S.A. e a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. devem reparar o dano material suportado pela parte autora/recorrida, no montante de R$ 15.902,62 (quinze mil, novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos).
X. Os juros moratórios incidem a partir da citação (Código Civil, artigo 405), não merecendo guarida o pedido da parte ré/recorrente para que incidam a partir da sentença, cabendo ressaltar que se trata de dano material definido desde o pedido inicial, não sendo o caso de arbitramento.
XI. No que toca às ‘astreintes’, devem ser analisadas no momento de cumprimento da sentença, razão pela qual não conheço do recurso da parte autora neste ponto.
XII. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios da parte recorrida, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Recurso da parte autora conhecido em parte e provido em parte para condenar o BANCO SANTANDER S.A. e a AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a pagarem à parte autora importância de R$ 15.902,62 (quinze mil, novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (09/06/2020) e juros de 1% a.m. desde a citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).